Tribunal: TJMT
Processo: 1026971-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026971-85.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUIZ DA 2ª VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APOLONIO CRISOSTOMO DE BARROS FILHO - CPF: 107.064.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE CARTA DE CRÉDITO. MATÉRIA CIVIL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. ART. 1º, § 2º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande em razão da declinação de competência pelo Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e
Materiais ajuizada
por Apolônio
Crisóstomo
de Barros Filho contra Banco Bradesco S/A.

A controvérsia surge em razão de pedido de indenização e liberação de valores relativos a uma carta de crédito, sem discussão de cláusulas contratuais ou operações financeiras específicas que demandem
análise técnico-bancária
.

II. Questão em discussão
:

3. A questão controvertida consiste em definir se a matéria em discussão é de natureza eminentemente civil, passível de julgamento pelo Juízo Cível, ou se atrai a competência da Vara Especializada em Direito Bancário, em razão do vínculo com instituição financeira.

III. Razões de decidir
:

4. Consoante o § 2º, do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, estão excluídas da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações que tratam de reparação de danos morais e materiais, salvo quando cumuladas com pedidos de natureza tipicamente bancária, o que não ocorre no presente caso.

5. A pretensão do autor não envolve revisão de contrato, análise de encargos ou qualquer tema específico de Direito Bancário, mas sim obrigação de fazer e reparação de danos por descumprimento contratual, caracterizando-se como matéria de Direito Civil.

6. Precedentes desta Corte corroboram que demandas dessa natureza são de competência do Juízo Cível.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Conflito de Competência julgado procedente para declarar como competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Tese de julgamento
:
"A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário limita-se às demandas que envolvam análise de operações bancárias ou financeiras. Matérias de
natureza eminentemente civil, ainda que vinculadas a instituições financeiras, são de competência do Juízo Cível.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 64; Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, CC 1003864-46.2023, Rel. Dirceu dos Santos, j. 06/07/2023; CC 1005457-13.2023, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
Conflito de Competência Negativo

suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

em razão da declinação de competência do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n.º 1022730-67.2021.8.11.0002

ajuizada por
Apolônio
Crisóstomo
de Barros

Filho

em desfavor de
Banco Bradesco S/A.

Na origem, a referida
a
ção foi distribuída à
2
ª Vara
Cível de Várzea Grande/MT,
a
qual recebeu a inicial em 25.08.2021
e indeferiu
o pedido liminar. Após a realização da audiência de conciliação, a parte requerida apresentou contestação, a qual foi impugnada pela parte autora.

Com os autos conclusos para sentença,
o
Juízo da 2ª Vara Cível
se declarou incompetente a determinou a remessa dos autos para o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

Defende o juízo suscitante, em síntese, que
a
matéria em discussão na
referida
ação é de natureza típica de obrigação de fazer e reparação de danos, ou seja, eminentemente civil, já que
o autor
não pretende a revisão do contrato, dos índices de correção, nem apresenta discussão que demande a análise de operações financeiras em si.

A partir dessas considerações
, suscitou o presente conflito negativo.

O juízo suscitado informou que declinou da competência para o processamento dos autos
n.º 1022730-67.2021.8.11.0002
, haja vista que

o feito não retrata apenas e tão-somente à responsabilidade civil,
pois
envolve outras questões
como rescisão contratual, carta de crédito, limitação de cláusulas contratuais
e
nulidade

contratual
–
discussões que envolvem relações de
natureza tipicamente bancária
–
, o que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário
(
ID
250362678
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de
Conflito de Competência Negativo
suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
em razão da declinação de competência do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n.º 1022730-67.2021.8.11.0002
ajuizada por
Apolônio
Crisóstomo
de Barros

Filho
em desfavor de
Banco Bradesco S/A.

Em síntese,
na inicial da referida

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
,
distribuída
inicialmente à

2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT,
o autor
Apolônio
alega
que adquiriu uma carta de crédito de uma terceira pessoa, a qual está contemplada desde fevereiro de 2020 e, em dezembro do mesmo ano,
o Banco Bradesco teria enviado o
termo de
transferência e a taxa de transferência,
motivo pelo qual o autor passou a assumir
todos os encargos no mês de janeiro de 2021.

A parte autora ainda relatou ter assumido
compromisso de compra e venda de um imóvel, local onde construiu uma casa
, tendo os
prepostos d
o Banco Bradesco afirmado que
fariam uma vistoria no local, a qual não ocorreu
.

Em razão disso, s
ustenta
que
compareceu
à
instituição financeira
requerida e foi comunicado que
a forma de análise do crédito havia sido alterada e que a renda do autor era incompatível, motivo pelo qual o
B
anco não aprovou a liberação do valor.

Por esses motivos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer requerendo
indenização por danos morais e materiais em razão da responsabilidade civil objetiva
do Banco requerido.

Após
regular instrução do feito
, c
om os autos conclusos para sentença, o Juízo da 2ª Vara Cível se declarou incompetente a determinou a remessa dos autos para o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, baseando-se nas seguintes alegações:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que o processo é de competência da Vara Especializada em Direito Bancário, uma vez que o objeto da lide decorre de operações realizadas por instituição subordinada à fiscalização do Banco Central, conforme §1º, do art. 1º, Provimento nº 04/2008/CM, in
verbis
:

“§1º. Deverão tramitar por essa vara especializada, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcios; descontos de duplicata; financiamento, inclusive de casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívidas.”

Na hipótese, a questão envolve a análise de exigências contratuais por parte da instituição financeira ré a fim de anuir, ou não, com valores atinentes a carta de crédito contemplada,

firmada pelo demandante com a então detentora dos direitos do título, Juliana Nathalia
Frederico, tal forma que a discussão envolve questão de natureza financeira e não apenas de ordem civil.

(...)

Com efeito, a matéria é de competência de da vara especializada em direito bancário, porquanto submetido ao critério de competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1º, I, do provimento nº 004/2008/CM, a qual pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Pelo exposto, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar esta causa.

Desta forma, determino a redistribuição dos autos a Vara Especializada em Direito Bancária desta Comarca, nos termos da fundamentação supra.
”

Na sequência, o
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
suscitou o presente conflito, ao argumento de que
a matéria em discussão na referida ação é de natureza típica de obrigação de fazer e reparação de danos, ou seja, eminentemente civil, já que
o autor
não pretende a revisão do contrato, dos índices de correção, nem apresenta discussão que demande a análise de operações financeiras em si.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande estão dispostas Resolução nº 001/2015/TP, c/c o artigo 1º, §1º, do Provimento de nº 004/2008/CM,
in
verbis
, respectivamente:

“
Art. 3º Atribuir nova competência à 5ª Vara Criminal da
Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação
às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância
Especial, também visualizadas no quadro anexo
:

(...).

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §

2º do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado
denuncia
à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso em debate, analisando a petição inicial da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº
1022730-67.2021.8.11.0002
, verifica-se que esta te
m por objetivo, essencialmente, o pagamento de danos morais, o pagamento integral da Carta de Crédito ou, subsidiariamente,
a rescisão por justa
causa (culpa exclusiva da ré) com a determinação de
pagamento a título de
danos materiais
no valor de R$ 61.858,90 (sessenta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) e do montante pago até o fim do processo
.

A causa de pedir
não
adentra aos termos e cláusulas do contrato, não havendo questionamento de
natureza tipicamente bancária.

Assim
, a demanda não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §

2º, I do art. 1º do Provimento 004/2008-CM.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário
pois
trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).
”
(N.U 1003864-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)
(
g.n
.)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO – NECESSIDADE DA ANÁLISE DO INSTRUMENTO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO DO ART. 1º, INCISO I, §1º, DO PROVIMENTO N. 004/2008/CM – VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. A competência será da Vara Cível apenas quando a Ação tratar exclusivamente de matéria indenizatória, sem pedido de natureza tipicamente bancária.”
(N.U 1022816-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE CONTRATO - SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA - NÃO HÁ PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL - AÇÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes. Quando a matéria discutida no processo for de obrigação de fazer e restituição de indébito por ato ilícito, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível. Precedentes.”
(TJ-MT - CC:
10054571320238110000, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

A
nte o exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência
, a fim de declarar como competente o Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024